Tribunal: TJSP
Processo: 1009451-63.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009451-63.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é parte
embargante GIRAFFE EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
Banco do Brasil S/A, e a parte embargada Vagner Roberto Bortoleto.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009451-63.2016.8.26.0554/50000 -
Voto no: 4426*rl
2/4
Voto no: 4426
Embargos de declaração no: 1009451-63.2016.8.26.0554/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo André
Foro de origem: Foro de Santo André
Vara de origem: 8a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Pedro Henrique do Nascimento Oliveira
Embargante: GIRAFFE EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
Banco do Brasil S/A
Embargado(a): Vagner Roberto Bortoleto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão.
Medida
manifestamente
protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
343/357, que deu parcial provimento ao recurso da parte requerida-recorrente, Giraffe, e
negou provimento aos recursos da parte requerida-recorrente, Banco do Brasil e da parte
requerente-recorrente ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao prazo de tolerância.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009451-63.2016.8.26.0554/50000 -
Voto no: 4426*rl
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o prazo de tolerância foi considerado válido conforme
fundamentação do v. Acórdão (fls. 350 e seguintes).
Assim, resta claro que os lucros cessantes devem ser contados a partir de
dezembro de 2012, ou seja, da data da constituição em mora (fls. 350).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009451-63.2016.8.26.0554/50000 -
Voto no: 4426*rl
4/4
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)